Tribunal: STF
Processo: AC 1619
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
   DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXA DE CONCEDER A MEDIDA LIMINAR.
   AGRAVO REGIMENTAL.
A orientação do Supremo Tribunal Federal se
   firmou no sentido da necessidade de as razões recursais
   impugnarem, pontualmente, cada um dos fundamentos autônomos da
   decisão recorrida. Circunstância ausente no caso em
   exame.
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL.
   CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
   ALEGADA EQUIVOCIDADE DAS EXPRESSÕES UTILIZADAS NOS DOCUMENTOS QUE
   DEVEM DAR CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO DE SUA CONDIÇÃO. EXPRESSÕES
   QUE ALEGADAMENTE NÃO SÃO INEQUÍVOCAS QUANTO AO DIREITO DE
   IMPUGNAR O LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
   DEFESA
Não é possível, sem um detido exame dos autos, afastar a
   necessidade de reexame probatório e da legislação que rege o
   processo administrativo fiscal federal. Circunstância que
   descaracteriza o fumus boni juris.